Tribunal: TJSP
Processo: 1013932-69.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – Bancários – Inexistência de débito – Sentença de procedência – Apelo do réu – Justiça gratuita – Impugnação rejeitada – Valor da causa – Readequação – Fixação em R$ 11.530,64, nos termos do art. 292, § 3o, CPC - Nome relacionado na plataforma "SERASA LIMPA NOME" – Serviço que não se confunde com cadastro negativo – Em se tratando de débitos prescritos,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – Bancários – Inexistência de débito – Sentença de procedência – Apelo do réu – Justiça gratuita – Impugnação rejeitada – Valor da causa – Readequação – Fixação em R$ 11.530,64, nos termos do art. 292, § 3o, CPC - Nome relacionado na plataforma "SERASA LIMPA NOME" – Serviço que não se confunde com cadastro negativo – Em se tratando de débitos prescritos, não há que se falar em inexistência do débito, mas apenas em inexigibilidade – Cobrança extrajudicial – Licitude, desde que não atente contra o disposto no art. 42, caput, do CDC, o que não restou comprovado no caso concreto – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.